Tribunal: TJES
Processo: 5019366-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019366-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SB BICICLETAS LTDA

AGRAVADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORO COMPETENTE. SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SB Bicicletas Ltda contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Títulos de Crédito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Multilaser Industrial S.A., na qual o Juízo da 1ª Vara de São Mateus/ES declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. A agravante sustenta que a relação obrigacional subjacente decorre de contrato de consignação, cujos fatos e provas estariam concentrados na Comarca de São Mateus/ES, motivo pelo qual a decisão agravada violaria os princípios do juiz natural e da eficiência processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação anulatória de
títulos
cumulada com pedido de indenização por danos morais deve tramitar no foro do domicílio do autor, à luz do local onde se originaram os fatos e provas, ou no foro da sede da pessoa jurídica ré, conforme a regra específica do art. 53, III, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial para ações pessoais, segundo o art. 46 do CPC, é, em regra, o foro do domicílio do réu, salvo disposição especial.

O art. 53 do CPC estabelece regras específicas, sendo aplicável ao caso o inciso III, alínea “a”, que fixa como competente o foro da sede da pessoa jurídica ré, quando esta figura no polo passivo da demanda.

A ação em exame não visa ao cumprimento de obrigação contratual, mas à declaração de nulidade de duplicatas e à reparação por supostos danos morais, o que afasta a incidência do art. 53, III, “d”, do CPC.

Inviável a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois não caracterizada relação de consumo entre as partes.

A jurisprudência do TJES orienta-se no sentido de que, ausente relação consumerista e tratando-se de ação indenizatória, aplica-se a regra do foro da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do art. 53, III, "a", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ação declaratória de nulidade de títulos cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por empresa contra outra empresa, incide a regra do art. 53, III, "a", do CPC, sendo competente o foro da sede da pessoa jurídica ré.

Não caracterizada relação de consumo, inaplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do foro em benefício do autor.

A pretensão de reparação por suposto inadimplemento contratual não equivale a ação de cumprimento de obrigação, afastando-se a aplicação do art. 53, III, “d”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46 e 53, III, "a" e "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5003651-24.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5019366
-
04
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SB BICICLETAS LTDA

AGRAVADO:
MULTILASER INDUSTRIAL SA

JU
I
Z: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto
em face de decisão proferida em
Ação Anulatória de Títulos de Crédito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SB BICICLETAS LTDA em desfavor de
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.,
cujo
decisum
declarou a incompetência do Juízo (1ª Vara de São Mateus/ES)
“
para determinar a remessa dos autos à Comarca da São Paulo,

Estado de São Paulo, a uma das Varas Cíveis (Foro Central)”
.

Em suas razões
recursais
a
SB BICICLETAS LTDA

a
duz
, em
síntese
,
que
“Embora o pedido principal da ação de origem consista na declaração de nulidade das duplicatas emitidas pela Agravada e no reconhecimento de danos decorrentes dos protestos/negativações indevidos, os fatos que embasam a lide decorrem de obrigações originadas de um contrato de consignação firmado entre as partes. A emissão das duplicatas e as negativações ocorreram no contexto de uma relação obrigacional estabelecida entre o Agravante e a Agravada
”.

Prossegue com a argumentação de que a manutenção da decisão agravada viola o princípio do juiz natural e da eficiência processual, ao deslocar a tramitação para local diverso daquele onde se concentram os fatos e provas.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento restringe-se à
fixação da competência territorial para processamento de ação declaratória de nulidade de títulos de crédito com pedido de reparação por danos morais
, ajuizada por SB Bicicletas Ltda em face de Multilaser Industrial S.A.

Pois bem.
A decisão recorrida afastou a incidência da norma do art. 53, III, “d”, do CPC — foro do lugar do cumprimento da obrigação — e aplicou o art. 53, III, “a” — foro da sede da ré — por entender que se trata de
ação indenizatória decorrente de inadimplemento contratual
, e
não de cumprimento de obrigação
, afastando também qualquer traço consumerista da relação.

C
omo bem consignado na decisão inaugural
diversamente do pretendido pela recorrente,
a meu ver,
o
magistrado primevo
acertadamente

lastreou a declaração de incompetência em exame na inaplicabilidade do
“artigo 53, inciso III, alínea
d
, do CPC, notadamente porque a ação não exige o cumprimento de uma obrigação, mas sim declaração de nulidade dos títulos/protestos e reparação por danos morais, por suposto inadimplemento contratual”
,
até mesmo porque
“O dispositivo legal se interpreta de maneira literal, sob pena de toda a qualquer demanda poder ser manejada no domicílio do autor ou ‘da obrigação’, em desacordo com os demais artigos sobre a delimitação de competência”.

Dispõe o artigo 46 do Código de Processo Civil o seguinte:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu
.

O artigo 53, do CPC, por sua vez, traz
regras especiais de competência
para determinadas ações. Interessa ao presente:

Art. 53.

É competente o foro:

III - do lugar:

a)
onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

(...)

d)
onde deve ser satisfeita a obrigação, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.

No caso sob análise, como se depreende dos autos, a parte autora ajuizou ação
com pedido de declaração de nulidade de títulos e indenização por danos morais
.

Não se trata, pois, de
ação de cumprimento contratual
, mas de
pretensão indenizatória decorrente de suposto inadimplemento da ré
. Logo, inaplicável o artigo 53, III, “d”, do CPC.

A jurisprudência reconhece também que a
inversão do foro em favor do autor
se justifica em situações expressamente previstas no ordenamento jurídico — notadamente relações consumeristas (art. 101 do CDC) — o que não se verifica no presente caso.

Nesta perspectiva
, a nossa jurisprudência enuncia exatamente que
“
Não sendo de consumo a relação existente entre as partes, que justifique a aplicação da legislação consumerista, devem ser empregadas as regras gerais de competência, certo de que o lugar onde está a sede da pessoa jurídica é o foro competente para as ações em que esta for ré, conforme o art. 53, III, alínea 'a', do CPC”.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5003651-24.2021.8.08.0000, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 15/Jun/2022
)

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.